Tribunal: TJDFT
Processo: 0750123-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0750123-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATALIA CRISTINA DE SOUZA CARVALHO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Natália Cristina de Souza Carvalho contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília (ID 176466446 do processo n. 0733471- 88.2023.8.07.0001) que, nos autos da ação de repactuação de dívidas movida contra o BRB Banco de Brasília S.A., indeferiu o seu pedido liminar de limitação da totalidade dos descontos para o pagamento de dívidas ao percentual de 30% (trinta por cento). Em resposta à petição de ID 58688312, registro não ser cabível nova dilação de prazo para comprovação do pagamento da guia correta. Em atenção ao artigo 1.007, §7o, do Código de Processo Civil, esta Relatoria já havia concedido prazo adicional de 05 (cinco) dias úteis para correção do equívoco verificado (ID 58150713). A despeito disso, a parte agravante deixou transcorrer in albis o prazo adicional concedido (ID 58617545), ensejando o não conhecimento do recurso (ID 58650300) em virtude da deserção. Diante disso, sendo incabível a dilação requerida, apenas se prossiga nos termos do já deliberado na decisão de ID n. 58650300. Brasília, 3 de maio de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora